Tribunal: TJSP
Processo: 2044164-26.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Controvérsia a respeito da decisão monocrática que definiu o método dos cálculos na liquidação envolvendo a TELEFÔNICA – Ausência das nulidades alegadas pela agravante. Dobra acionária. Direito ao recebimento pelo exequente.
Recurso não provido.